Tribunal: TJPA
Processo: 0016754-71.2017.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016754-71.2017.8.14.0061

EMBARGANTE: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, CARLOS DAVILA BITENCOURT, EDUARDO DA SILVA SEOANE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº. 0016754-71.2017.8.14.0061

EMBARGANTES:
CARLOS DAVILA BITENCOURT, EDUARDO DA SILVA SEOANE e GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA.

EMBARGADO:
O V. ACÓRDÃO Nº 2021.01927195-12, DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RELATOR:
Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MILÍCIA PRIVADA E CRIMES CONEXOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação e manteve, integralmente, a sentença condenatória que julgou parcialmente procedente denúncia por constituição de milícia privada, desocupação violenta de imóvel rural (Fazenda Ipê), incêndio e outros crimes conexos. Os embargos apontam omissões, obscuridades e contradições, buscando também o pré-questionamento de teses para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os embargos poderiam conhecer de pedido incidental de revogação de prisão preventiva; (ii) verificar a possibilidade de correção de suposta falha de digitalização dos autos; (iii) analisar se houve omissão na apreciação da ausência de laudo pericial no crime de incêndio; (iv) averiguar a existência de omissão ou contradição na aplicação da emendatio libelli e na dosimetria da pena; (v) reconhecer a validade do acórdão embargado para fins de pré-questionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos são parcialmente conhecidos, pois os pedidos de revogação da prisão preventiva e de retificação da digitalização dos autos não se inserem no escopo do art. 619 do CPP e devem ser formulados por vias processuais adequadas, como habeas corpus ou petições incidentais.

4.

A alegação de omissão por ausência de laudo pericial no crime de incêndio não procede, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que entendeu possível a comprovação da materialidade delitiva por meio de prova testemunhal e fotográfica, nos termos do art. 167 do CPP. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

5.

As demais teses, como suposta nulidade por emendatio libelli, erro na dosimetria da pena de receptação e ausência de análise sobre a absolvição de corréu em outra jurisdição, foram devidamente enfrentadas, sendo incabível a reavaliação do mérito por meio de embargos de declaração.

6.

Para fins de acesso às instâncias superiores, a oposição dos presentes embargos é suficiente para o pré-questionamento das matérias alegadas, ainda que rejeitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A via dos embargos de declaração não se presta à formulação de pedidos incidentais nem à revisão de mérito da decisão judicial embargada.

2.

Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente as teses suscitadas, ainda que delas divirja.

3.

A ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 167 do CPP, desde que fundamentadamente reconhecida pelo juízo.

4.

A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 167, 383, 563, 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível 0831881-04.2019.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer parcialmente dos embargos de declaração opostos e, nessa extensão, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS DAVILA BITENCOURT
(ID 10738245/10738246),
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA
(ID 10738244/10738245) e
EDUARDO DA SILVA SEOANE
(ID 10738246/10738247) em face do v. acórdão de ID 10738240/10738243, proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal em
14 de setembro de 2021
. O referido acórdão, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida em
19 de setembro de 2018
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí (ID 10738135/10738144).

A denúncia (ID 10738024/10738026) narrou a formação de uma organização criminosa, qualificada como milícia privada, para promover a desocupação forçada e ilegal de uma propriedade rural (Fazenda Ipê), mediante violência, grave ameaça e incêndio, além da prática de outros crimes conexos.

Após a instrução, a sentença (ID 10738135/10738144) julgou a denúncia parcialmente procedente, resultando na condenação dos réus, nos seguintes termos:
Gláucia Rodrigues Brasil Oliveira:
Condenada pela prática dos crimes de Receptação (art. 180, caput, por duas vezes), Extorsão Qualificada (art. 158, § 1º), Incêndio Qualificado (art. 250, § 1º, I), Constituição de Milícia Privada (art. 288-A), Falsidade Ideológica (art. 299), Corrupção Passiva (art. 317, § 1º) e Lavagem de Dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98), à pena total de
44 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
;
Carlos Dávila Bitencourt:
Condenado pelos crimes de Receptação (art. 180, caput), Constituição de Milícia Privada (art. 288-A), Extorsão Qualificada (art. 158, § 1º), Incêndio Qualificado (art. 250, § 1º, I) e Falsidade Ideológica (art. 299), à pena total de
23 anos e 04 meses de reclusão
; e
Eduardo da Silva Seoane:
Condenado pelos crimes de Receptação (art. 180, caput), Constituição de Milícia Privada (art. 288-A) e Extorsão Qualificada (art. 158, § 1º), à pena total de
20 anos e 04 meses de reclusão
.

O acórdão embargado (ID 10738240/10738243) manteve as condenações e as penas na íntegra. Inconformados, os embargantes apontam omissões, contradições e obscuridades no julgado, buscando o pré-questionamento de matérias para acesso às instâncias superiores.

A embargante
Gláucia Rodrigues Brasil Oliveira
aponta, em suma: obscuridade quanto à definição da comarca competente; omissão na análise da suspeição do magistrado sentenciante; contradição na aplicação do instituto da
emendatio libelli
; omissão quanto ao erro na dosimetria do crime de receptação; obscuridade na condenação por corrupção passiva; omissão quanto à ausência de laudo pericial no crime de incêndio; e contradição na dosimetria, alegando
bis in idem
(ID 10738244/ 10738245).

O embargante
Carlos Dávila Bitencourt
sustenta: omissão e contradição na aplicação do princípio da congruência; contradição fática, pois o acórdão o aponta como contratante dos serviços, quando as provas indicariam que ele era mero empregado; omissão na análise da teoria do domínio do fato; omissão quanto à absolvição do Major Leonardo na Justiça Militar; e omissão quanto ao pleito de desclassificação da receptação para a modalidade culposa (ID 10738245/10738246).

O embargante
Eduardo da Silva Seoane
alega: omissão na análise da nulidade da
emendatio libelli
, pois a denúncia não individualizou as condutas de extorsão e incêndio para ele; omissão quanto à tese de ausência de materialidade do crime de incêndio pela falta de laudo pericial; e omissão quanto à absolvição do Major Leonardo na esfera militar (ID 10738246).

Os autos foram remetidos para a Procuradora de Justiça do parquet, sendo que em parecer de ID. 10738248, manifestou-se em
20 de outubro de 2021
pela juntada da mídia correta dos autos, para análise dos recursos.

Acolhido a manifestação ministerial, o então relator dos autos, Des. Mairton Marques Carneiro, os baixou em diligência
em 09 de dezembro de 2021
a fim de que juízo a juntasse a mídia do depoimento da apelante Gláucia Rodrigues Brasil Oliveira (ID 10738248).

Cumprida a diligência (ID 10738248), os autos foram novamente encaminhados a douta Procuradoria de Justiça que, em parecer datado de
09 de março de 2022
, opinou pela rejeição de todos os embargos (ID 10738249).

Os autos foram feitos conclusos para julgamento em
14 de março de 2022
para a então relatora
Desa. Kedima Pacífico Lyra.

Adicionalmente, a defesa de Gláucia Rodrigues Brasil Oliveira protocolou, em
27 de julho de 2022
, um Pedido Incidental de Revogação de Prisão Preventiva (ID 10738752)

Em parecer datado de
25 de agosto de 2022
, o parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido incidental de revogação da prisão preventiva (ID 10795103).

Em
05 de junho de 2023
, a defesa de Eduardo da Silva Seone fez Pedido de Retificação de Digitalização dos Autos (ID 104444530).

Em
07 de junho de 2023
, em razão da movimentação da então relatora, Desa. Kédima Pacífico Lyra, para a 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça (Portaria 2436/2023), os autos foram redistribuídos.
Em seguida, vieram-me conclusos para julgamento em 16 de junho de 2023.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DAS QUESTÕES INCIDENTAIS.

Os embargos de declaração, no que tange à alegação de vícios no acórdão, são tempestivos e adequados, preenchendo os pressupostos de admissibilidade.

Contudo, verifico que a defesa da embargante Gláucia Rodrigues Brasil Oliveira formulou, incidentalmente, pedido de revogação da prisão preventiva (ID 10738752) e pedido de retificação da digitalização dos autos (ID 14444530).

Tais pleitos não podem ser conhecidos nesta via. Explico.

Os embargos de declaração possuem escopo restrito à correção de vícios intrínsecos do julgado (art. 619 do CPP). Questões relativas à liberdade do réu desafiam o manejo de Habeas Corpus, configurando a inadequação da via eleita.

No mesmo sentido, a alegação de falha na digitalização, além de não ser matéria própria dos embargos, não se sustenta. Muito embora a alegação de irregularidade na digitalização de páginas dos autos que estariam parcialmente ilegíveis, não seja matéria de embargos, o pleito foi deferido pelo eminente relator da apelação, a ponto de ter sido juntado aos autos o processo, em sua integralidade, como se infere da certidão expedida pela Central de Digitalização e Virtualização do 2º Grau (ID 10760891) ficando acautelado na secretaria da UPJ, e disponibilizado as partes para eventuais consultas, tendo este juízo verificado que os documentos citados no petitório da defesa (ID 31247967), e ao contrário do que alega, estão regulares e legíveis, não comprometendo a ampla defesa e o contraditório, que como já ressaltando não pode ser enfrentado nesta via de embargos.

Além do que, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada em sede de apelação, tampouco à reapreciação do mérito sob o rótulo de nulidade. A alegação de documentos ilegíveis e suposto prejuízo à ampla defesa foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado (art. 1.022 do CPC / art. 619 do CPP).

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se destinam, impondo-se sua rejeição.

Além do mais, a defesa não demonstrou prejuízo concreto ao exercício do contraditório, o que impede o reconhecimento de qualquer nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE dos Embargos de Declaração, deixando de conhecer apenas dos pedidos incidentais de revogação da prisão preventiva e de redigitalização dos autos.

2.

DO MÉRITO DOS EMBARGOS

Passo à análise das omissões, contradições e obscuridades apontadas, de forma individualizada para cada tese.

2.1
Da Alegada Omissão Quanto à Ausência de Laudo Pericial no Crime de Incêndio

Nos embargos existe alegação de que o acórdão foi omisso ao não acolher a tese de nulidade da condenação pelo crime de incêndio, ante a ausência de laudo pericial.

A tese, contudo, não configura omissão, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para reavaliar o acerto da interpretação jurídica e probatória adotada pelo colegiado.

Com efeito, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria. Conforme se extrai do julgado (ID 10738241), o colegiado rechaçou a tese defensiva ao confirmar que a materialidade do crime de incêndio, embora sem laudo pericial, foi devidamente comprovada por outros meios. O acórdão destaca expressamente a existência de "depoimentos testemunhais e provas documentais", especificando as "fotografias que demonstram o momento em que os componentes da Milícia Privada estavam na fazenda e atearam fogo nos barracos e objetos lá encontrados, inclusive motos". Ao validar esse robusto conjunto probatório, o Tribunal aplicou o entendimento consolidado de que a regra do art. 158 do CPP pode ser excepcionada, nos termos do art. 167 do mesmo Código. Portanto, o acórdão não foi silente; analisou as provas de forma detalhada e fundamentou, com base em elementos concretos dos autos, a razão pela qual a ausência do laudo não impedia a condenação.

Portanto, se a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão, não há que se falar em omissão. O que os embargantes pretendem, na verdade, é a reforma do julgado por não concordarem com a conclusão de que a ausência do laudo foi suprida. Tal pretensão, de natureza infringente e meritória, escapa aos limites estreitos dos embargos de declaração.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal:

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais. [...] O Recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisar a decisão objurgada, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0831881-04.2019.814.0301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Turma de Direito Privado) – destaquei.

Rejeito, pois, os embargos neste ponto.

2.2. Das Demais Teses de Nulidade e Mérito

As demais teses, sustentadas nos embargos, seguem a mesma lógica. Todas foram objeto de análise e deliberação expressa no acórdão embargado, e sua reapresentação agora denota apenas o intuito de rediscutir o mérito.

A aplicação da
emendatio libelli
foi considerada correta porque os fatos que levaram à condenação estavam devidamente narrados na denúncia. A dosimetria do crime de receptação foi mantida por não se vislumbrar prejuízo ou ilegalidade no método adotado pelo juízo de primeiro grau.

De modo que, tendo sido devidamente apreciadas todas as questões objeto da apelação criminal intentada pelos embargantes, não há que se falar em omissão, obscuridade e ou contradição no v.acordão,

tratando-se, na verdade,

de mero inconformismo, pelo que rejeito os embargos também nestes pontos.

A bem da verdade, os presentes embargos têm cunho meramente procrastinatório, notadamente em relação a embargante Glaucia Oliveira, que,
desde 29/07/2019,
em
Agravo Regimental
nos autos do HC nº
0805125-85.2019.814.0000,
teve substituída sua prisão preventiva por domiciliar, até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

De modo a defesa, mediante reiterados pedidos de diligência e de retiradas do processo de pauta de julgamento, pretende evitar o transito em julgado da sentença condenatória de modo que a embargante não seja recolhida ao sistema prisional.

2.3. Do Pedido de Prequestionamento

Contudo, para fins de evitar futuras alegações de nulidade, cumpre registrar que a oposição dos presentes embargos é suficiente para fins de
prequestionamento
, ainda que as teses sejam rejeitadas. Conforme o art.
1.025
do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE dos Embargos de Declaração e, na parte conhecida, REJEITO-OS, mantendo o v. acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026